Tribunal: STF
Processo: RE 81416
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-18
Data de publicação: 1975-09-18

Ementa:
- "Jurisprudência predominante" do Supremo Tribunal Federal, para os fins do art. 308, caput do Regimento Interno, em sua redação primitiva. Não a comprovava a indicação pelo recorrente, de um só acórdão, ainda que outros, no mesmo sentido, houvessem sido posteriormente proferidos. 
Recurso extraordinário não conhecido.